Tribunal: TJBA
Processo: 8069262-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8069262-46.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO SANTOS DE CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PRIVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAPOSTAL. DEVOLUÇÃO COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. ÔNUS DO CREDOR. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar ajuizada por instituição financeira, visando à retomada de bem móvel alienado fiduciariamente, distribuída à 1ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Eunápolis/BA. Decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial, ante a ausência de comprovação da constituição em mora do devedor, mediante notificação extrajudicial enviada previamente ao ajuizamento da ação. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se é válida para fins de comprovação da constituição em mora do devedor fiduciário, a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual e devolvida com a anotação “não procurado”. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A constituição em mora é condição indispensável à propositura de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n. 911/1969, consoante os artigos 2º, §2º, e 3º do referido diploma normativo. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a devolução da correspondência com tal anotação não comprova a mora, necessária a demonstração do esgotamento dos meios para notificar o devedor, inclusive mediante protesto por edital, quando cabível. 8. A alegação de que o insucesso decorreu de eventual falha logística ou de informação inverídica prestada pelo devedor não exonera o credor de comprovar diligência eficaz, tampouco permite flexibilizar a exigência legal. 9. Jurisprudência citada: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA . NOTIFICAÇÃO ENVIADA [...] DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO 'NÃO PROCURADO'. MORA NÃO COMPROVADA. [...]” (AgInt no REsp 2007339/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 16/03/2023). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada que determinou a emenda da petição inicial. Tese de julgamento: A notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado” não comprova, por si só, a constituição em mora do devedor fiduciário, imprescindível a demonstração do efetivo encaminhamento da correspondência e da ciência do devedor, ou do esgotamento de outros meios de notificação disponíveis. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8069262-46.2024.8.05.0000, agravante ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. e agravado CARLOS AUGUSTO SANTOS DE CARVALHO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.